Tribunal: TJES
Processo: 5001415-53.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001415-53.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

APELADO: EDSON JOSE ZAVA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROVA DA POSSE E DA TURBAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela provisória e manter os autores na posse do imóvel objeto da lide, além de julgar improcedente a reconvenção. A Apelante alegou nulidade processual por ausência de inclusão da empresa adquirente do imóvel no polo passivo, erro na valoração da prova e indevida concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de litisconsórcio necessário com a empresa adquirente do imóvel; (ii) verificar se houve erro na valoração da prova quanto à posse e à turbação; (iii) determinar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de inclusão formal da empresa adquirente do imóvel no polo passivo não configura nulidade, pois a ação possessória tem por legitimado passivo o autor do ato de turbação, ocorrido antes da aquisição do imóvel pela mencionada empresa.

A sucessora processual ingressou voluntariamente nos autos, participou da instrução e exerceu o contraditório e a ampla defesa, não havendo cerceamento de defesa.

A posse dos autores restou comprovada mediante matrícula, documentos de exercício da atividade rural, prova fotográfica e testemunhal, satisfazendo os requisitos do art. 561 do CPC.

A Apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da posse dos autores, sendo legítima a valoração do conjunto probatório pelo juízo a quo.

A mera existência de patrimônio imobiliário dos autores, especialmente de natureza rural, não elide a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, inexistindo prova de capacidade financeira suficiente a justificar a revogação da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva nas ações possessórias se limita ao agente da turbação, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com o proprietário do imóvel.

A sucessão processual do réu por adquirente do imóvel no curso do processo não implica nulidade, desde que respeitado o contraditório.

A comprovação da posse e da turbação nos termos do art. 561 do CPC é suficiente para manutenção da tutela possessória.

A titularidade de bens imóveis, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 109, § 3º; 114; 561; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001415-53.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

APELADO: EDSON JOSE ZAVA, SANDRA CECCON GOTTARDO

Advogado do(a) APELANTE: ERICA AMORIM GONCALVES - ES19237-A

Advogados do(a) APELADO: LEO ROMARIO VETTORACI - ES13164-A, MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON - ES17187-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
recurso de Apelação,
interposto por
COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA,
contra a r. sentença de evento ID n.º 100161276, proferida pelo
d. Juízo
da 1ª Vara de Anchieta,
que,
nos autos da “ação de manutenção de posse”, ajuizada por
EDSON JOSÉ ZAVA e SANDRA CECCON GOTTARDO
,
julgou
procedente
o pedid
o
inicia
l para confirmar a tutela provisoria anteriormente concedida e determinar a manutenção dos apelados na posse do imóvel objeto da lide,
e julgou improcedente a reconvenção
.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação,
sustentando
, em
síntese
: (i) cerceamento de defesa e nulidade processual por não ter sido incluída no polo passivo a empresa TORABRAS TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA EPP, atual proprietária do imóvel da qual a Apelante era titular, sustentando tratar-se de litisconsórcio passivo necessário; (ii) valoração equivocada do conjunto probatório, que, segundo entende, não demonstraria a posse mansa e pacífica dos Apelados; (iii) a necessidade de revogação da gratuidade.

Requer a anulação ou a reforma integral da sentença.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (
ID 11816846
), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da sentença que, em ação de manutenção de posse, julgou procedente o pedido autoral e improcedente a reconvenção. A apelante alega, em suma, cerceamento de defesa, erro na valoração da prova e postula a reforma da decisão de mérito e a revogação da gratuidade de justiça concedida aos apelados.

Do Suposto Cerceamento de Defesa

Primeiramente, é imperioso destacar que a presente demanda é uma Ação de Manutenção de Posse, um interdito possessório cuja finalidade é proteger o
fato da posse
(
jus possessionis
) contra atos de turbação. Não se trata de uma ação petitória (e.g., reivindicatória), na qual se discute o direito de propriedade (
jus possidendi
).

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, o debate em ações como esta se restringe a comprovar: (i) a posse do autor; (ii) a turbação praticada pelo réu; (iii) a data da turbação; e (iv) a continuação da posse.

A relação jurídica de direito material controvertida, portanto, vincula exclusivamente o possuidor que sofreu a turbação (no caso, os Apelados) e o autor do ato de turbação (a Apelante).

Conforme se extrai da petição inicial (ID 11816546) e do boletim de ocorrência (ID 11816557), o ato de turbação (construção da nova cerca) ocorreu em 28 de julho de 2022 e foi praticado por prepostos da Apelante, COOPE SERRANA. Foi contra ela, e corretamente, que a ação foi ajuizada em 25 de agosto de 2022.

A empresa TORABRAS TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA EPP, conforme escritura pública de compra e venda juntada pela própria defesa (ID 11816571), adquiriu o imóvel da Apelante apenas em 06 de outubro de 2022, ou seja, mais de dois meses
após
o ato de turbação e o ajuizamento da ação.

Desta forma, a TORABRAS não é a autora do ato ilícito possessório, não havendo qualquer fundamento para sua inclusão no polo passivo na condição de litisconsorte necessário. A legitimidade passiva, nas ações possessórias, é daquele que pratica o ato de agressão à posse.

A tese do litisconsórcio necessário, prevista no art. 114 do CPC, aplica-se quando a eficácia da sentença depende da citação de todos os envolvidos, seja por disposição de lei ou pela natureza incindível da relação jurídica.

Tal hipótese não se configura no presente caso. A decisão que ordena a manutenção da posse e a abstenção de atos de turbação é perfeitamente eficaz quando dirigida apenas contra a parte que efetivamente praticou a turbação (COOPE SERRANA). A relação jurídica entre o possuidor e o turbador não é incindível com o direito de propriedade de um terceiro que não participou do ato.

Os precedentes jurisprudenciais colacionados pela Apelante são inaplicáveis ao caso concreto (
distinguishing
), pois tratam de situações distintas, como ações reivindicatórias, onde a propriedade é o cerne da questão, ou de litisconsórcio entre copossuidores, o que não é a hipótese dos autos. Confunde a Apelante o regime jurídico das ações petitórias com o das possessórias.

A empresa TORABRAS, ao adquirir o imóvel litigioso no curso do processo, figura como sucessora processual da Apelante, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC, que estabelece que os efeitos da sentença se estendem ao adquirente ou cessionário.

Ademais, a própria TORABRAS peticionou nos autos (ID 11816569), requerendo sua habilitação e regularizando sua representação processual. A partir de então, passou a atuar ativamente no feito, inclusive na audiência de instrução, não havendo que se falar em qualquer cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. A sua não inclusão formal no polo passivo não gerou nulidade, pois o processo seguiu com a ciência e participação da sucessora, que teve todas as oportunidades para se defender.

Portanto, a preliminar arguida carece de fundamento fático e jurídico. A legitimidade passiva foi corretamente estabelecida contra a autora do ato de turbação, a natureza da ação possessória não exige a presença do titular do domínio, e a sucessora processual ingressou voluntariamente no feito, sanando qualquer alegação de prejuízo.

Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade processual.

No mérito, a apelante alega que a sentença cometeu erro de julgamento ao valorar de forma equivocada as provas dos autos.

A tese não se sustenta. Para o deferimento da manutenção de posse, o autor deve comprovar os requisitos do art. 561 do CPC: I - a sua posse; II - a turbação; III - a data da turbação; e IV - a continuação da posse, embora turbada.

Os autores, ora apelados, desincumbiram-se satisfatoriamente de seu ônus probatório. A posse foi demonstrada por meio de:

Escritura Pública de Compra e Venda de 2001 e Matrícula do Imóvel (ID 11816551).

Fichas de produtor rural e cadastros sanitários (IDAF) que indicam o uso do "Sítio Simpatia" para atividade pecuária.

Fotografias que mostram a cerca antiga e a construção da nova cerca em local diverso.

Declarações de testemunhas que corroboram a posse contínua desde 2001.

Prova oral produzida em audiência (ID 11816820), que, segundo a sentença, foi fundamental para confirmar a posse dos autores e o ato de turbação.

Por outro lado, a apelante não logrou êxito em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Dessa forma, a valoração probatória realizada pelo juízo de origem mostra-se correta e alinhada ao conteúdo dos autos, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

A apelante postula a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido aos apelados, ao argumento de que são proprietários de múltiplos imóveis.

Embora a apelante tenha comprovado, através de certidões imobiliárias, a titularidade de outros bens pelos apelados (ID 11816577, Pág. 10), tal fato, isoladamente, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

Conforme o § 2º do art. 99 do CPC, a presunção de veracidade da declaração de necessidade só pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. No caso em tela, deve-se ponderar que:

Os apelados se qualificaram como "Agricultor" e "Lavradora", e o patrimônio demonstrado consiste majoritariamente em imóveis rurais, que podem constituir seu instrumento de trabalho e fonte de sustento.

A propriedade de bens imóveis não se confunde com liquidez financeira. A apelante não trouxe aos autos qualquer prova da renda auferida pelos apelados ou de sua real capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A Constituição Federal assegura o amplo acesso à justiça, e a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a mera titularidade de bens não é, por si só, fator impeditivo para a concessão da gratuidade.

Nesse contexto, não havendo prova da capacidade financeira dos apelados, mas apenas indícios que não elidem a presunção legal, deve-se manter o benefício concedido na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante em favor dos patronos dos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.